Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES DE DANO. QUEIXA-CRIME. ADITAMENTO. DECADÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA.
I – Sendo a queixa-crime oferecida dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, conforme previsto no art. 38 do CPP, tendo a querelante informado expressamente as datas em que os fatos foram praticados, o modo como foram praticados, a qualificação do querelado, o tipo penal correspondente à conduta exercida pelo querelado, bem como o rol de testemunhas e documentos essenciais à sua propositura, verifica-se ser irrelevante a data formal do aditamento para detalhar o endereço por extenso e o horário em que os fatos ocorreram.
II – Declarar a decadência com base em aditamento de queixa-crime tempestiva, que apenas amplia dados formais e não altera os requisitos essenciais apresentados, afronta os princípios de ampla defesa e acesso à Justiça, além de privilegiar um formalismo em exagero, o que não encontra respaldo na jurisprudência mais recente.
III – Recurso conhecido e provido.